Tribunal: TJSP
Processo: 1011657-05.2017.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Posse e Exercício
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-29
Data de publicação: 2020-03-29

Ementa:
CONCURSO PÚBLICO – POSSE TARDIA – COBRANÇA – Inadmissibilidade – Necessidade de efetivo exercício no cargo, sob pena de enriquecimento sem causa – Precedentes do STJ e deste E. TJSP – Dano moral não é presumível - – Sentença mantida.

NEGA-SE PROVIMENTO AO APELO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000221745
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011657-05.2017.8.26.0590, da Comarca de São Vicente, em que é apelante JULIANA
MOLARINHO HURTADO, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente) e AROLDO VIOTTI.
São Paulo, 29 de março de 2020.
AFONSO FARO JR.
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011657-05.2017.8.26.0590 -Voto no 10.750 vs
2
Apelação no 1011657-05.2017.8.26.0590
Apelante: Juliana Molarinho Hurtado
Apelado: Prefeitura Municipal de São Vicente
Comarca: São Vicente Vara da Fazenda Pública
Juiz(a) de Direito: Sérgio Castresi de Souza Castro
Voto no 10.750
CONCURSO PÚBLICO POSSE TARDIA COBRANÇA
Inadmissibilidade Necessidade de efetivo exercício no cargo, sob
pena de enriquecimento sem causa Precedentes do STJ e deste E.
TJSP Dano moral não é presumível - Sentença mantida.
NEGA-SE PROVIMENTO AO APELO.
Vistos.
A sentença de fls. 117/120 julgou improcedente a
ação ordinária c/c indenização por dano moral ajuizada por JULIANA
MOLARINHO HURTADO em face de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
VICENTE, por entender indevido o pagamento retroativo do período em
que não exerceu a função pública, bem como a indenização por dano
moral. Condenou a autora ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados no valor de R$ 1.000,00,
observada a gratuidade de justiça.
Apelou a autora, fls. 123/146, pleiteando a reforma
integral de r. sentença para procedência.
Apresentou a ré contrarrazões às fls. 152/160 pela
manutenção da sentença.
É o relato do necessário.
A r. sentença deve ser mantida nos termos do art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011657-05.2017.8.26.0590 -Voto no 10.750 vs
3
252 do Regimento Interno deste Tribunal, que possibilita ao Relator, nos
recursos em geral, “limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão
recorrida, quando suficientemente motivada, houver de mantê-la...”.
Importante ressaltar que a aplicabilidade do
mencionado artigo encontra respaldo em jurisprudência do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça1.
Desse modo, tendo a r. sentença recorrida
analisado corretamente todos os pontos suscitados, desnecessária a
reapreciação dos termos nela já dispostos, impondo-se a aplicação da
norma acima mencionada.
Decidiu o MM. Juiz a quo:
“Incontroverso o direito da autora em ser investida no cargo
de Professor Adjunto de Educação Básica II da Prefeitura de
São Vicente, decorrente da sua aprovação em concurso
público e nomeação para o cargo.
No entanto, a pretensão da autora de receber salários e
demais vantagens referentes ao período em que aguardou o
exercício do cargo não encontra guarida na jurisprudência,
que é firme no sentido de ser indevido o pagamento de
remuneração quando não há a contraprestação do servidor,
ou seja, a efetiva prestação de serviços, o que ensejaria em
enriquecimento sem causa da demandante, o que é
absolutamente vedado no âmbito do ordenamento jurídico
pátrio.
(...)
Nesse contexto, indenizar a autora pelos serviços não
prestados é transferir para a sociedade ônus demasiado, o
que contraria o interesse público e faz prevalecer o interesse
econômico privado da autora.
Por tal razão, sedimentou-se o entendimento de que o
candidato aprovado em concurso público, seja para cargo
1 REsp n. 662.272-RS, Segunda Turma, Relator Ministro João Otávio Noronha, DJ 27.09.2007; REsp n. 641.963-ES,
Segunda Turma, Relator Ministro Castro Meira, DJ 21.11.2005; REsp n. 592.092-AL, Segunda Turma, Relatora Ministra
Eliana Calmon, DJ 17.12.2004; e REsp n. 265.534-DF, Quarta Turma, Relator Ministro Fernando Gonçalves, DJ
01.12.2003.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011657-05.2017.8.26.0590 -Voto no 10.750 vs
4
temporário ou cargo efetivo, e que seja investido no cargo de
forma tardia, não faz jus à indenização por dano material a
fim de compor os vencimentos que deixou de receber no
período que não exerceu a função.
Importante consignar, no entanto, que é possível reconhecer
o direito à indenização quando houver patente situação de
arbitrariedade, a ser verificada no caso concreto, como
descumprimento
de
ordem
judicial,
litigância
procrastinatória, má-fé e demais situações nas quais se
verifica mau uso ou desprezo das instituições, visto que são
fatos
que
demandam
a
reparação
adequada,
por
caracterizar ato ilícito da Administração, o que não restou
provado nos autos” (fls. 118/119).
Outro não é o entendimento do Supremo Tribunal
Federal:
“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO
EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO.
CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO TARDIA. INDENIZAÇÃO.
NÃO CABIMENTO. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o
RE 724.347-RG, sob a sistemática da repercussão geral
(Tema 671), assentou entendimento de que na hipótese de
posse em cargo público determinada por decisão judicial o
servidor não faz jus à indenização sob fundamento de que
deveria ter sido investido em momento anterior, salvo
situação de arbitrariedade flagrante. 2. Nos termos do art.
85, §11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da
verba honorária fixada anteriormente, observados os limites
legais do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC/2015. 3. Agravo interno
a que se nega provimento” (ARE 982025 AgR, Rel. Min.
ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 25/08/17).
No que toca ao dano moral, nos dizeres de Carlos
Alberto Bittar “qualificam-se como morais os danos em razão da esfera
da subjetividade, ou do plano valorativo da pessoa na sociedade, em que
repercute o fato violador, havendo-se como tais aqueles que atingem os
aspectos mais íntimos das personalidade humana (o da intimidade e da
consideração pessoal), ou o da própria valoração da pessoa no meio em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011657-05.2017.8.26.0590 -Voto no 10.750 vs
5
que vive e atua (o da reputação ou da consideração social)”2.
Conforme acertadamente decidiu o MM. Juiz a quo:
“A jurisprudência, em casos semelhantes, não tem
reconhecido o direito à indenização por danos morais, por
caracterizar hipótese de mero aborrecimento que não atinge
a honra do indivíduo.
Nesse sentido:
'CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO RESPONSABILIDADE
CIVIL DO ESTADO CONCURSO PÚBLICO CANDIDATO
APROVADO TARDIA NOMEAÇÃO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO
OU REMUNERAÇÕES PRETÉRIDAS DESCABIMENTO. Não tem
direito a indenização ou remunerações retroativas o
candidato aprovado em concurso público que teve sua
nomeação tardiamente efetivada em razão de discussão
judicial. Entendimento pacificado pelos Tribunais Superiores.
Precedentes do STF e STJ. Indenização por danos morais
indevida. Pedido improcedente. Sentença mantida. Recurso
desprovido" - Apelação n. 0032674-18.2013.8.26.0053, 9a
Câmara de Direito Público do E. Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, v. u., relator Desembargador Décio
Notarangeli, j. 24.06.2015.'
No caso dos autos, não houve a comprovação de ato ilícito a
configurar o substrato hábil a caracterizar ofensa à
dignidade da autora, mormente pela ausência de conduta
dolosa ou culposa do Município” (fls. 119/120).
Observa-se que não existe provas do efetivo dano a
ensejar a reparação.
De rigor, pois, a improcedência da ação.
Por fim, em razão da sucumbência da apelante, de
rigor, pois, que se majorem os honorários advocatícios devidos ao patrono
da parte contrária em R$ 200,00, em razão do trabalho adicional, nos termos
do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.
2 BITTAR, Carlos Alberto. Reparação civil por danos morais, n.o 7, p. 41, in CAHALI, Yussef
Said, Idem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011657-05.2017.8.26.0590 -Voto no 10.750 vs
6
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao apelo, mantida integralmente a sentença.
Eventual inconformismo em relação à presente
decisão será objeto de julgamento virtual, ficando cientes as partes de que
discordância quanto a essa modalidade de julgamento deverá ser
manifestada quando da interposição do recurso.
AFONSO FARO JR.
Relator
(Assinatura Eletrônica)